Tribunal: TJSP
Processo: 0002284-55.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002284-55.2018.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante CARLOS
EDUARDO GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a questão
preliminar arguida, no mérito negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de
Carlos Eduardo Garcia, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada, com observação . V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
2
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129
Comarca de Casa Branca 2a Vara
MMa. Juíza dra. Dayse Lemos de Oliveira
Apelante: Carlos Eduardo Garcia
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 39.481
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Carlos
Eduardo Garcia, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de
dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, mais o pagamento de trinta e quatro dias-multa, fixados
no piso mínimo, por incurso nas sanções do artigo 157, § 2°, II, c.c o
artigo 14, II; do artigo 157, § 2°, II, todos do Código Penal, e do artigo
34, do Decreto-lei no 3.688/1941, na forma do artigo 69, do Estatuto
Repressivo (fls. 412/426).
Aduz a Defesa do apelante, preliminarmente, que o
processo deve ser declarado nulo a partir da audiência de instrução
realizada em 22/08/2018, na qual se procedeu às oitivas das vítimas e
das testemunhas sem a sua presença, vez que estava preso
preventivamente, e não foi apresentado ao ato, o que gerou manifestação
contrária a realização desse pela Defesa, sendo desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório. No mérito, busca a
absolvição do acusado, por falta de provas de que tenha concorrido para
as infrações penais a ele imputadas, nos termos do artigo 386, V, do
Código de Processo Penal. Supletivamente requer a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
3
atenuante da confissão espontânea (fls. 521/528).
O recurso foi contrarrazoado pela doutora Promotora
de Justiça, que pretende o seu desprovimento, e a manutenção da r.
sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 539/543).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor José Antônio Franco da Silva, também se pronunciou pela
rejeição da questão preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo
defensivo (fls. 559/563).
Este, em síntese, é o relatório.
2
Por primeiro, rejeita-se a questão preliminar
arguida, por falta de amparo legal.
Muito embora tenha o Defensor se manifestado
contrariamente a realização da audiência na qual foram ouvidas as
vítimas, as testemunhas de acusação e a corré, a fl. 302, posteriormente,
quando do oferecimento dos memoriais finais as fls. 387/393,
complementados pela manifestação de fl. 411, não apontou qualquer
irregularidade quanto a tal, mas apenas postulou a absolvição do
recorrente por ausência de provas a incriminá-lo, ou alternativamente, a
fixação das penas no mínimo legal, tendo inclusive elegido como tese
principal o não reconhecimento pessoal do acusado, favorecido pela sua
ausência à referida audiência, como bem observado pela douta
Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
4
E tendo se calado no momento oportuno para se
insurgir acerca do ato realizado, tem-se que a questão foi atingida pela
preclusão, somando-se a tal que não demonstrou o apelante, de forma
concreta, o prejuízo decorrente da nulidade que diz ter ocorrido, como
lhe competia fazer, a teor do disposto nos artigos 156 e 563, ambos do
Código de Processo Penal.
Aliás, pelo contrário, tendo seu Defensor acompanhado
as oitivas das vítimas e das testemunhas realizadas na aludida audiência,
e tendo o réu também sido devidamente interrogado em Juízo, em outra
data, por precatória, ocasião em que inclusive admitiu as práticas dos
roubos a ele imputadas, observa-se que a sua ausência naquele primeiro
ato em nada o prejudicou.
Nessa esteira já se pronunciou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE
PORTE ILEGAL DE ARMA. INOBSERVÂNCIA DO RITO
PROCEDIMENTAL
PREVISTO
NA
LEI
N.o
10.409/02.
AUDIÊNCIA
DE
INQUIRIÇÃO
DE
TESTEMUNHAS
REALIZADA SEM A PRESENÇA DOS RÉUS. NULIDADES
RELATIVAS. INEXISTÊNCIA, IN CASU, DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO A DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
REQUERIDO,
EM
SEDE
DE
WRIT
ORIGINÁRIO,
POSTERIORMENTE
A
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. RÉUS QUE, PRESOS EM
FLAGRANTE DELITO, PERMANECERAM CUSTODIADOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
5
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EFEITO DA
CONDENAÇÃO. SÚMULA 09 DO STJ. PRECEDENTES. 1.
Segundo a posição majoritária dos Tribunais Superiores, a
inobservância do rito procedimental adotado na Lei n.o 10.409/2002,
que derrogou a Lei n.o 6.368/1976, encontrando-se, inclusive, em
vigência, não constitui nulidade absoluta, mas relativa, dependendo,
para o seu reconhecimento, de efetivo prejuízo. 2. A presença de réu
preso em audiência de inquirição de testemunhas, embora
recomendável, não é indispensável para a validade do ato,
configurando-se como nulidade relativa, fazendo-se, pois, necessária,
principalmente se o ato processual se realiza noutra unidade da
federação, da efetiva demonstração de prejuízo à defesa. 3. Tendo
sido o writ originário impetrado posteriormente a prolação da
sentença condenatória, eventual discussão acerca da inexistência de
justa causa penal, encontra-se, na presente via, preclusa, podendo
tão-somente em sede de apelação criminal ser revista quanto à
validade do conjunto probatório contido nos autos. [...] 5. Ordem
denegada”. (HC 48.835/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 382)
Como também: - “CRIMINAL. HC. ROUBO
QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA
SEM A PRESENÇA DO RÉU PRESO. NULIDADE RELATIVA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
AUDIÊNCIA
ACOMPANHADA
PELO
DEFENSOR
DO
ACUSADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o
impetrante sustenta que o feito estaria eivado de nulidade absoluta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
6
pois a audiência de instrução foi realizada sem a presença do réu,
que, não obstante ter sido requisitado pelo Magistrado singular, não
foi apresentado na data designada para a oitiva das testemunhas,
acarretando prejuízo ao seu direito de defesa. II. O entendimento
desta Corte orienta-se no sentido de que a presença do acusado na
audiência de instrução, embora recomendável, não é essencial para
a validade do ato, tratando-se de nulidade relativa, cujo
reconhecimento depende da comprovação concreta do prejuízo,
mormente se a oitiva das testemunhas foi acompanhada pelo
defensor por ele constituído. III. Impetração que não logrou
demonstrar a apontada violação ao princípio de ampla defesa,
limitando-se, exclusivamente, a sustentar tratar-se de nulidade
absoluta e, portanto, isenta de comprovação do prejuízo. IV. No
tocante ao tema de nulidades, é princípio fundamental, no processo
penal, a assertiva da não declaração de nulidade de ato, se dele não
resultar prejuízo comprovado para o réu, nos termos do art. 563 do
Código de Processo Penal. V. Ordem denegada”. (HC 62.238/SP, Rel.
Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2007,
DJ 12/03/2007, p. 280)
Portanto, inexistente a alegada nulidade.
E no mérito, há que se desprover o recurso.
A
materialidade
não
foi
questionada,
e
está
devidamente demonstrada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
7
E a coautoria do apelante, a sua vez, também é certa.
Ouvido apenas em Juízo, vez que precisou de
atendimento médico, em razão do acidente de trânsito em que se
envolveu, quando empreendia fuga para evitar abordagem policial (fl.
83), admitiu a prática dos roubos em tela, aduzindo ter assim agido,
porque “perdeu o controle de seus atos”, em razão do seu vício em
crack, dizendo que pretendia adquirir, com os bens subtraídos, mais
droga para seu consumo. Contou que a corré Nayara Maria, que também
é usuária do mesmo tóxico, o acompanhou nas empreitadas criminosas,
asseverando, contudo, que ela não assaltou ninguém efetivamente.
Afirmou que conduzia o veículo, enquanto Nayara permanecia no banco
do passageiro, sendo que depois usavam crack juntos. Alegou que não
desobedeceu a ordem de parada dos policiais, visto que não os viu,
frisando que ao sair da cidade, eles efetuaram disparos contra os pneus
do seu automóvel e, por estar “alucinado” pelo uso da droga, ficou com
medo, e o acelerou vindo a capotá-lo no canteiro da rodovia. Ressaltou
que não estava dirigindo em alta velocidade, inclusive porque os seus
pneus estavam furados, por conta dos tiros dados pelos policiais (mídia).
A corré Nayara Maria Souza Lima, a seu turno,
afirmou que não roubou ninguém, vez que apenas ficava dentro do
carro, alegando que o apelante não a deixava ir embora, e que não foi
possível impedi-lo de praticar os roubos. Disse que os delitos foram
cometidos em Mococa, São José do Rio Pardo e Casa Branca. Asseverou
que durante a fuga, pediu para que o acusado parasse o veículo, porém
ele preferiu jogá-lo no canteiro da rodovia (mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
8
Já a vítima Persiliana Antônia da Silva Florêncio
contou que estava caminhando pela rua, quando um carro se aproximou
em alta velocidade, tendo o apelante então descido do veículo, e puxado
com força os pertences que estavam em suas mãos, momento em que ele
anunciou o roubo, dizendo que estava armado. Afirmou que a corré
permaneceu dentro do automóvel. Salientou que a ação criminosa foi
rápida e violenta, porém não viu se o recorrente portava alguma arma.
Ressaltou que não tem nenhuma dúvida quanto a se tratarem ambos dos
roubadores, frisando ter visualizado bem suas fisionomias. Disse que
seus bens subtraídos foram depois recuperados (mídia).
A ofendida Maria Luísa de Freitas Sousa, por sua vez,
narrou que transitava pela via pública, quando um veículo estacionou ao
seu lado, tendo o recorrente então desembarcado, e anunciado o assalto,
dizendo estar armado, enquanto puxava a sua bolsa pela alça, mas como
não a soltou e pediu socorro a um caminhoneiro que estava passando
pelo local, o acusado rapidamente entrou no carro e empreendeu fuga,
sem levar seus pertences. Salientou que a corré permaneceu dentro do
automóvel durante toda a empreitada criminosa, e que a reconheceu na
Delegacia, asseverando que não foi possível realizar o reconhecimento
pessoal do apelante, porque ele foi encaminhado ao hospital, após ser
detido pelos policiais (mídia).
E a testemunha Thiago Pinto Ribeiro relatou que
conduzia seu caminhão pelo local dos fatos, quando percebeu a
ocorrência de um entrevero, e no momento em que se aproximou para
averiguar o que estava acontecendo, visualizou o acusado empurrando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
9
vítima Maria Luísa, para em seguida empreender fuga em um veículo
Montana. Contou que essa ofendida lhe pediu socorro, e lhe contou que
o réu havia tentado roubar sua bolsa. Acrescentou que o referido
automóvel, utilizado pelo imputado na prática delitiva, se encontra
atualmente apreendido no pátio onde trabalha (mídia).
Por derradeiro, o policial militar Evandro Luís
Lourenço Franco afirmou que os acusados vinham praticando diversos
roubos pela região, contra mulheres que transitavam a pé. Relatou que
no dia dos fatos foi informado a respeito de uma ocorrência de roubo,
tendo a vítima indicado as características físicas dos agentes criminosos,
que coincidiam perfeitamente com as dos corréus. Disse que enquanto
patrulhava a cidade em busca dos mesmos, os imputados se dirigiram até
São José do Rio Pardo, onde praticaram outro assalto, sendo que poucas
horas depois foi registrada mais uma ocorrência semelhante em Casa
Branca. Contou que durante as diligências avistou os processados no
interior de um carro, trafegando pelas ruas desse último município,
momento em que lhes deu ordem de parada, que não foi atendida, tendo
eles então passado a empreender fuga em alta velocidade, sendo
necessário persegui-los por vários bairros, até que alcançaram a rodovia,
e um dos pneus do automóvel conduzido pelo apelante estourou,
próximo à cidade de Aguaí, ocasião em que tal veículo capotou no
canteiro da pista, sendo o recorrente arremessado para fora, ao passo que
a corré permaneceu no interior do carro, porque estava usando cinto de
segurança. Narrou que ela ainda tentou fugir depois disso, mas foi
contida, enquanto que o réu precisou ser levado ao hospital, porque
estava machucado em razão do acidente. Salientou que foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
10
encontrados diversos objetos roubados no interior do automóvel, e
também dentro da bolsa da acusada, onde foi igualmente apreendida
uma porção de maconha. Ressaltou que ao indagá-la a respeito, ela
confessou a coautoria delitiva, afirmando ter participado de todos os
crimes junto com o apelante. Frisou que durante a fuga os imputados
chegaram a atingir velocidade superior a 180 km/h, inclusive passando
por cima da cancela de um pedágio, danificando-a (mídia).
Diante desse cenário, observa-se que a parcial
confissão judicial do apelante, que admitiu ter de fato praticado os
roubos em tela, aduzindo todavia ter assim agido por estar sob o efeito
de crack, mas sem qualquer comprovação quanto a tal, a teor do que
dispõe o art. 156, do CPP, foi corroborada pelas declarações da corré,
além de se encontrar amplamente respaldada nos relatos claros e
coerentes ofertados pelas vítimas e pelas testemunhas de acusação, não
existindo nenhum indício de que quaisquer dos citados tivessem
interesse em incriminar o recorrente falsamente, restando patente, pois, a
sua responsabilidade penal.
Saliente-se, por oportuno, que embora não tenha sido
possível realizar o seu reconhecimento pessoal pelas vítimas na
Delegacia, por conta do acidente que ele sofreu, nem em Juízo, pela sua
ausência na audiência em que as mesmas foram ouvidas, observa-se que
tal lacuna foi preenchida pelo firme depoimento compromissado do
miliciano que, embora não tenha presenciado os roubos em questão,
surpreendeu o apelante, pouco tempo após as empreitadas criminosas,
conduzindo o carro nelas utilizado, na companhia da corré (que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
11
devidamente reconhecida por ambas as vítimas em Pretório), e ainda na
posse dos bens subtraídos da ofendida Persiliana (fls. 17/20 e 22), além
de outros objetos roubados (fl.23), o que inclusive encontra respaldo nas
palavras da testemunha Thiago, que confirmou que o referido
automóvel, que foi apreendido pelos policiais, é o mesmo que foi
utilizado pelo autor do crime que vitimou Maria Luísa.
Assim, diante desse robusto quadro incriminador, e
não tendo o apelante feito prova de suas alegações, à luz dos ditames do
artigo 156, do CPP, dúvida não há quanto a se tratar ele de um dos
coautores dos roubos em questão, daí porque a sua condenação, na
forma recepcionada no édito monocrático, era medida que se impunha,
não havendo que se falar em insuficiência probatória.
Demais,
igualmente
configurada
a
prática
da
contravenção penal prevista no artigo 34, da LCP, pelo recorrente, vez
que demonstrado de forma inconteste, pelo conjunto probatório
amealhado, que ele conduziu veículo automotor expondo a perigo a
segurança de terceiros, visto que empreendeu fuga em altíssima
velocidade, inclusive passando por cima da cancela de um pedágio,
tendo ainda se envolvido em acidente de trânsito grave, sendo de se
salientar que em que pese tenha procurado fazer crer que apenas capotou
o carro, porque os seus pneus foram danificados por disparos efetuados
pelos policiais, tal alegação foi infirmada pelo laudo pericial de fls.
259/264, que não constatou nenhum dano nos pneus, que tenha sido
provocado por tiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
12
E as penas não comportam reparos, tendo as básicas de
todos os delitos sido exasperadas em apenas 1/6, pelos maus
antecedentes do apelante, não obstante ele ostente condenação definitiva
pelo mesmo crime gravíssimo (fls. 398/399), não sendo o caso de
aplicação da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, como
pleiteado pela Defesa, tendo em vista que o acusado alegou ter praticado
os roubos em tela sob o efeito de crack, em razão da sua dependência
química, sem, repita-se, qualquer comprovação nesse sentido, além de
ter negado ter empreendido fuga conduzindo seu veículo em alta
velocidade, pretendendo, assim, claramente atenuar sua responsabilidade
penal, sendo que a confissão parcial, ou editada, em que o réu agrega a
ela tese defensiva descriminante ou exculpatória, não se presta ao
reconhecimento da confissão espontânea.
Conforme preleção externada em julgado do Superior
Tribunal de Justiça: - “(...) 6. A chamada confissão qualificada, na
qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.”.
(STJ, HC 231363/SP - Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 18/06/2014, T5 - QUINTA TURMA).
No mesmo diapasão: - “A confissão qualificada não é
suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do
Código Penal (Precedentes: HC 74.148/GO, Rel. Min. Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 17/12/1996 e HC 103.172/MT, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/09/2013)”. (...). (STF -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002284-55.2018.8.26.0129 -Voto no 39.481
13
HC 119671, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
05/11/2013, PUBLIC 03-12-2013)
E na derradeira fase, foram as reprimendas dos roubos
majoradas em 1/3, diante da incidência da causa de aumento atinente ao
concurso de agentes, e a seguir diminuídas as relativas ao delito tentado
em 1/3, em razão do conatus, sendo as penas dos três crimes somadas ao
final, diante do concurso material reconhecido.
Por fim, o quantum de penas imposto, aliado aos maus
antecedentes do apelante, já mencionados, e às circunstâncias que
envolveram os crimes praticados, mais do que justificam a fixação do
regime prisional inicial fechado estabelecido, em consonância com os
ditames do quanto determinado nos artigos 33, § 2o e § 3o, e 59, ambos
do Código Penal.
Isto posto, rejeitada a questão preliminar arguida, no
mérito nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor de Carlos
Eduardo Garcia, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença,
como prolatada. Persistem as razões de fls. 139/140 para a mantença
do condenado preso, como determinado na r. sentença, a fl. 425.
Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator